Tribunal: TJDFT
Processo: 0745855-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745855-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONA CHICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme se afere dos autos, a agravante pleiteara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Indeferido o pedido de benesse da gratuidade, fora-lhe assinalado o prazo para que promovesse o preparo, sob pena de negativa de seguimento ao presente agravo de instrumento com lastro na deserção[1]. A agravante, contudo, conquanto devidamente intimada, cingira-se a postular a dilação de prazo para realizar o pagamento do preparo[2]. Nesse contexto, ressoa que a agravante não atendera à determinação que lhe fora direcionada, não realizando o preparo na forma determinada. Outrossim, a despeito do pedido de dilação do prazo para que pudesse realizar o devido pagamento das custas processuais, inviável o acolhimennto da postulação, pois o que pleiteia está adstrito a pressuposto recursal. À míngua de prazo casuístico, aplica-se ao caso a regra geral, nos termos do artigo 218, §3o, do CPC, o qual é corroborado pelo disposto no artigo 1.007, §2o, do mesmo estatuto, ensejando que o prazo para que suprisse a condição para obtenção da gratuidade é de 5 (cinco) dias. Assim é que, assegurado o prazo pontuado, inviável que seja dilatado, pois, conforme assinalado, se trata de prazo peremptório por estar adstrito a pressuposto de recorribilidade. Portanto, inviável lhe seja assegurado novo prazo para esse desiderato. Alinhados esses argumentos, indeferindo pedido de dilação do prazo que reclamara, proceda-se no molde determinado pela decisão precedente, aguardando-se, se ainda em curso, o prazo concedido a agravante para realizar o preparo recursal. Expirado o interregno assinado em aludido pronunciamento, com ou sem manifestação da agravante, certifique-se o havido, tornando os autos conclusos na sequência. I. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 77817370 (fls.66/70). [2] ID Num. 78199777 (fls.73/74).